Tribunal: TJDFT
Processo: 0702241-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANÁLISE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. MULTA PROTELATÓRIA. AFASTADA. DIREITO DE LITIGÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A ausência do vício de omissão, de contradição ou de obscuridade no acórdão recorrido impõe a rejeição dos embargos de declaração, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado.
2. A interposição de embargos de declaração, por si só, não permite presumir que a parte recorrente tenha agido com o intuito de protelar o andamento processual, de forma que a multa em questão deve ser aplicada apenas quando efetivamente demonstrado que os aclaratórios serviram para, com intenção malévola, ganhar prazo, retardar ou tumultuar o processo.
3. Agravo de Instrumento parcialmente provido.